Tribunal: TJDFT
Processo: 0708817-25.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. MODIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA EX OFFICIO. DISCUSSÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1.009, §1o, DO CPC. REVERSÃO DA QUANTIA ORIGINALMENTE ATRIBUÍDA. ACOLHIDA. PROTESTO E INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DECISÃO JUDICIAL. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS DEPOSITADOS NA CONTA BANCÁRIA. READEQUAÇÃO DO CONTRATO. TESE DE INADIMPLÊNCIA PARCIAL INFUNDADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA.

1. Consoante disposição contida no art. 1.009, §1o, do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. 1.1 Na hipótese dos autos, tem-se que a modificação ex ofício do valor da causa não é matéria que comporta agravo de instrumento, por não constar do rol do art. 1.015, do CPC, sendo, portando, cabível sua discussão nesta esfera recursal, nos exatos termos do art. 1.009, §1o, do CPC.

2. O conteúdo econômico da demanda vincula-se ao que foi postulado pela parte autora, ou seja, tratando-se de ação indenizatória, inclusive fundada em dano moral, o valor indenizatório foi atribuído em R$30.000,00 (trinta mil reais), nos exatos termos do que dispõe o art. 292, inciso V, do CPC, sendo esta a correspondência do valor econômico pretendido, sendo o pedido de retirada do nome dos órgãos de proteção ao crédito uma consequência natural do pleito indenizatório.

3. A relação existente entre a parte autora e o réu se submete ao Código de Defesa do Consumidor, pois as partes amoldam-se aos conceitos de consumidor e fornecedor respectivamente previstos nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90.

4. Neste sentido, a responsabilidade civil decorrente de relação de consumo é de natureza objetiva, não dependendo de culpa para sua ocorrência, possuindo como requisitos apenas a comprovação do dano, a prestação de serviço defeituoso e o nexo de causalidade entre o dano e os defeitos relativos à prestação do serviço.

5. Considerando que os empréstimos que a autora, ora Apelante, mantinha junto ao Apelado, debitados de sua conta corrente, continuaram sendo pagos, porém de forma reduzida, com descontos limitados ao percentual de 30% dos valores ali depositados, em consonância com a determinação judicial, não há como considerar a tese de inadimplemento parcial do contrato, por ir na contramão do provimento jurisdicional.

6. Com efeito, embora os descontos mensais para quitação do contrato não estivessem sendo realizados da maneira em que originalmente pactuados, com o provimento jurisdicional favorável à revisão, os contratos se revestiram de um novo modelo de pagamento, com prestações mensais limitadas a 30% dos valores depositados na conta corrente da autora, situação que inviabiliza considerar a correntista, ora Apelante, inadimplente.

7. Evidenciada a falha da prestação do serviço com a inserção do nome do apelante nos cadastros de inadimplentes, não tendo o banco réu se resguardado das cautelas mínimas necessárias no ato de cobrança indevida e, restando comprovada a relação causal entre a conduta ilícita do banco réu e o dano experimentado pela parte requerente, faz surgir, consequentemente, o dever de indenizar.

8. Demonstrada a responsabilidade civil do banco Apelado com relação aos danos morais, vale pontuar que o quantum indenizatório do dano moral se presta a uma tentativa de amenização da dor e, apesar de não poder ser utilizado como instrumento propulsor de enriquecimento ilícito, há de ser fixado em patamares razoáveis, acautelando-se o magistrado para que a indenização não se imponha desproporcional à gravidade do dano

9. Preliminar acolhida. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.